Tribunal: STF
Processo: Rcl 59747
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE A MATÉRIA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO AOS ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO. ADEQUAÇÃO PLENA AO TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPERATIVO DE MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 926 DO CPC. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000958-68.2020.5.06.0009, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narra o Estado autor ter sido demandado na origem por particular empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter sido condenado nas instâncias ordinárias ao fundamento de que o ônus da prova da existência de efetiva fiscalização do contrato compete ao Poder Público. 



    Sustenta que a decisão em comento afronta diretamente a tese vinculante fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, vez que, dos votos proferidos naquele julgamento depreender-se-ia ser indevida a inversão do ônus da prova. Alega que “ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa”, a decisão reclamada ofendeu também o que decidido no julgamento da ADC 16. Aduz que não se poderia considerar válida interpretação que cria uma culpa presumida da Administração, visto que a responsabilidade subsidiária do ente público só poderá existir se caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, sua cassação definitiva, a fim de que seja excluída a responsabilidade do Estado no caso concreto. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como o desrespeito à ADC 16.



    A leitura da decisão ora impugnada revela, todavia, que a controvérsia na origem não diz respeito exatamente à possibilidade ou não de responsabilização subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas por empresas terceirizadas, concernindo antes à distribuição dos ônus probatórios relacionados à existência ou não de fiscalização do contrato e, portanto, de culpa in vigilando. É o que se depreende claramente da ementa do acórdão reclamado (doc. 11): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Em sessão de julgamento do dia 12/12/2019, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST decidiu, no bojo do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, sob pena de sua responsabilização subsidiária. Não tendo o ente público se desvencilhado do encargo de demonstrar a adequada fiscalização, há de ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária. Apelo a que se nega provimento.” (Grifei).



    Dado o contexto, vislumbro a perfeita adequação da controvérsia de origem não ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, mas antes ao Tema 1.118 (RE 1.298.647), que ainda pende de julgamento e que restou assim descrito: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Deveras, ante a controvérsia acerca da distribuição dos ônus probatórios surgida da aplicação do Tema 246 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, como se vê, se adéqua perfeitamente ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a questão da existência ou não de presunção de culpa in vigilando da Administração em relação às empresas terceirizadas que contrata. 



    Neste cenário, vislumbra-se o não cabimento da presente reclamação, ante a ausência de exaurimento de instâncias. 



    Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, § 5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que está pendente de julgamento o agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso de revista, não tendo, portanto, cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Saliento no ponto que tendo o Pleno deste Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral da matéria específica relacionada aos ônus da prova acerca de eventual conduta culposa da Administração na fiscalização das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas (Tema 1.118) não há como se reconhecer a aplicar diretamente o Tema 246 e a ADC 16 à hipótese. Pelo reconhecimento de repercussão geral do novo tema, o Plenário operou verdadeiro distinguishing entre sua hipótese fática e aquela subjacente aos precedentes anteriores. Caso contrário, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal teria se limitado a reafirmar sua jurisprudência. 



    Neste cenário, há de se aplicar ao caso concreto o entendimento que vier a prevalecer quando do julgamento do RE 1.298.647 - Tema 1.118, para o que deverá o Estado esgotar as instâncias ordinárias pela interposição de todos os recursos cabíveis. Trata-se de postura que homenageia o princípio da colegialidade e que atende à diretriz do art. 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de uniformização de sua jurisprudência e de preservação de sua estabilidade, integridade e coerência.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente